Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014736-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VANESSA DE MORAES SILVA - CPF: 038.472.071-48 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1014736-36.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Vanessa de Moraes Silva

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o julgamento da ação de consignação em pagamento pela devedora, onde vinha depositando regularmente as parcelas do contrato discutido, não há falar em mora, devendo a ação de busca e apreensão ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1014736-36.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Vanessa de Moraes Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Vanessa de Moraes Silva
, julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, a apelante sustenta que diferentemente do que constou na sentença, a financeira não aceitou o pagamento efetuado na ação de consignação manejada pela apelada para quitação das parcelas vencidas, reforçando a necessidade do pagamento integral da dívida.

Menciona que a ação de busca e apreensão foi manejada antes da sentença de procedência da consignação em pagamento, motivo pelo qual todas as demais parcelas que venceram no decorrer da ação e as parcelas vencidas continuam em aberto, portanto caracterizada a mora da apelada.

Pugna pela reforma da sentença para que seja intimada a apelada para efetuar o pagamento da diferença, sob pena da expedição do mandado de busca e apreensão. Subsidiariamente, formula que o caso comporta extinção e não julgamento improcedente, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ao final, sustenta que a apelada deve suportar com os honorários pois deu causa à ação.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 102536515).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1014736-36.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Vanessa de Moraes Silva

VOTO

Cinge-se dos autos que
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Vanessa de Moraes Silva
visando o recebimento de R$11.030,27 (onze mil e trinta reais e vinte e sete centavos), lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o deferimento da liminar pelo juízo (id. 102536458), a apelada apresentou contestação sustentando a inépcia da inicial ante o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Menciona que a presente ação foi distribuída após o deferimento da liminar na ação que manejou, restando caracterizada a má-fé (id. 102536464).

Intimada a financeira para manifestar quanto ao arguido pela ré, pugnou pela manutenção da liminar de busca e apreensão (id. 102536478).

Diante disso, o d. magistrado determinou a manutenção de posse do bem com a ré, designando audiência de conciliação entre as partes (id. 102536489).

Após várias redesignações do ato em razão da pandemia, a ré manifestou requerendo o julgamento do feito.

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, consignando que:

“
Ressalto que, com o levantamento das parcelas depositadas na ação de consignação, junto à qual foram declaradas quitadas, foi destruído os efeitos da mora, da notificação extrajudicial, e a obrigação do requerente, a meu ver, era desistir imediatamente da ação. Pois, a requerida pagou diretamente ao requerente as parcelas cobradas na demanda, repito,
NÃO se tratando de purga da mora.

Logo, quanto à notificação extrajudicial e a constituição em mora, é certo que, nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1o de outubro de 1969,
comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente
(artigo 3o do Decreto-lei n. 911/69).

No entanto, que a notificação extrajudicial (ID 19304807) foi enviada à requerida em face de parcelas não pagas, mas que foram pagas e aceitou o requerente, mesmo que no decorrer da ação, não demonstrando dessa forma, agora, com o pagamento das parcelas vencidas, o requisito essencial para a comprovação da mora
”
.
(id. 102536503)

Inconformada, a apelante sustenta que não aceitou o pagamento efetuado na ação de consignação manejada pela apelada para quitação das parcelas vencidas, reforçando a necessidade do pagamento integral da dívida.

Menciona que a ação de busca e apreensão foi manejada antes da sentença de procedência da consignação em pagamento, motivo pelo qual todas as demais parcelas que venceram no decorrer da ação e as parcelas vencidas continuam em aberto, portanto caracterizada a mora da apelada.

Pugna pela reforma da sentença para que seja intimada a apelada para efetuar o pagamento da diferença, sob pena da expedição do mandado de busca e apreensão. Subsidiariamente, sustenta que o caso comporta extinção e não julgamento improcedente, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Pois bem. Conforme se verifica, a ação de consignação em pagamento foi ajuizada pela ré em 27.03.2019, enquanto que a presente ação de busca e apreensão, em 10.04.2019.

Verifica-se que em 07.11.19, sobreveio sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento julgando procedente o pedido, declarando extinta a obrigação da ré referente às parcelas consignadas (id. 25899915 – autos da consignação).

Dito isso, apesar do apelante sustentar a configuração da mora da apelada, denota-se que a apelante não logrou demonstrar o inadimplemento das prestações subsequentes ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Ademais, conforme se infere dos autos da ação de consignação, não houve interposição de recurso, não mais se admitindo questionamento quanto à quitação das parcelas depositadas em juízo.

O C. Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que a “
consignação em
pagamento
visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de
pagamento
se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o
pagamento'
(artigo 336 do NCC)
” (Quarta Turma - REsp 1.194.264/PR - Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO - DJe de 01.03.2011).

Ultrapassada a questão, o apelante sustenta, ainda, o equívoco da sentença ao julgar improcedente o feito. Contudo, considerando que nos autos da ação de consignação em pagamento a apelada vinha depositando em juízo regularmente as parcelas do contrato de financiamento nos moldes do art. 336, do C. Civil, não há falar em mora da devedora quando do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

Vale ressaltar que a apelante providenciou o levantamento dos valores depositados em juízo naqueles autos sem qualquer objeção, sendo assim, inafastável o julgamento improcedente da presente ação de busca e apreensão. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM - POSSIBILIDADE - CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO”
. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1094712/MS,

Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.04.09)

Por fim, no que tange a imputação do pagamento das verbas sucumbenciais à apelada, melhor sorte não acompanha a apelante uma vez que
diante da improcedência do pedido, é a parte autora que deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, pois
,
consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou o ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021